Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO SEM AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade do crime ambiental previsto no art. 63 da Lei no 9.605/1998 está comprovada por laudo pericial, registros fotográficos, auto de infração e ofício do órgão ambiental, que demonstram intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) sem licença.
2. A autoria é confirmada por documentos que indicam posse do imóvel, contrato de serviços ambientais e admissão do agente em auto de prisão em flagrante, corroborados por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa.
3. A reversibilidade do dano não afasta a tipicidade, pois o tipo penal tutela a integridade do local protegido, independentemente da extensão ou da permanência da lesão.
4. Configura dolo a conduta de quem, ciente da sensibilidade ambiental da área, executa obras sem autorização, o que revela vontade livre e consciente de alterar local protegido.
5. O valor fixado para reparação mínima dos danos ambientais decorre de laudo técnico que aplica metodologia adequada, motivo pelo qual não há desproporcionalidade ou ausência de nexo causal.
6. Recurso conhecido e não provido.